Tribunal: TJPA
Processo: 0803200-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803200-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: L A FERNANDES REPRESENTACOES - ME, LUIZ ANTONIO FERNANDES

AGRAVADO: PLASMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA: JUSTIÇA GRATUITA PESSOA FÍSICA E JURÍDICA
FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL – INDEFERIMENTO LIMINAR – VIOLAÇÃO À SEGUNDA PARTE DO §2° DO ART. 99 DO CPC/2015 – ERROR IN PROCEDENDO – NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR À PARTE A DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em

Ação de Cobrança Cumulada com Indenização Por Rescisão Contratual Imotivada
:

A questão principal versa acerca do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a regular integralmente a matéria, nos seus artigos 98 a 102, ante a revogação expressa da Lei 1.060/1950, devendo a questão ser dirimida à luz do §2° do art. 99 do CPC.

O requerimento de Justiça Gratuita encontra-se na Petição Inicial ad quo movida pelos agravantes em face da agravada, tendo, entretanto, o MM. Juízo
ad quo
liminarmente indeferido o benefício, sem determinar à parte requerente a comprovação do preenchimento dos requisitos, redundando em
error in procedendo
por violação direita à segunda parte do §2° do art. 99 do CPC/2015.

A Constituição Federal determina, no artigo 5º, LXXIV, que a assistência jurídica integral e gratuita será concedida àqueles que
comprovarem
insuficiência de recursos.

O fato de o requerente ser assistido por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da Justiça, conforme estabelece o art. art. 99, § 4º do CPC.

Recurso conhecido e provido, para anular a decisão atacada, determinando que o Magistrado ad quo oportunize aos agravantes a demonstração de sua situação de hipossuficiência econômica, antes de qualquer deliberação a respeito da concessão ou indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, com a devida fundamentação.

8.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravantes
L. A. FERNANDES REPRESENTAÇÕES – ME
e
LUIZ ANTONIO FERNANDES
agravada

PLASMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 13 de julho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por

L. A. FERNANDES REPRESENTAÇÕES – ME e LUIZ ANTONIO FERNANDES
,
inconformados com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulado pelos recorrentes e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da Distribuição, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA

(Processo n.°
0801280-18.2021.8.14.0051
)

ajuizada por si em face de
PLASMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
ora agravada,
in verbis
:

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõem que mantinham com a agravada Contrato de Representação Comercial desde o ano de 2008, o qual fora rompido em 2019 pela requerida imotivadamente.

Sustentam que, em 2013, o agravante Luiz Antônio Fernandes fora compelido pela agravada a constituir a firma individual L. A. Representações e Comércio, a qual, entretanto, após o desfazimento do contrato não apresenta lucro ou receita, estando pendente a sua baixa por ausência de condições financeiras para pagamento dos respectivos encargos.

Acrescentam que o agravante pessoa física é idoso e doente, não possuindo condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, ressalvando que a agravante Pessoa Jurídica, não obstante constar como ativa, não gera renda e, assim, tem status de inativa.

Afirmam que ficam impossibilitados de apresentar novos documentos, dependendo do valor requerido na ação para a sua subsistência.

Requerem a concessão de efeito ativo para prosseguimento do feito e, no mérito, a concessão definitiva da Justiça Gratuita em seu favor.

Juntam documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando presentes os requisitos, concedi provisoriamente os benefícios da Justiça Gratuita em favor dos agravantes, nos termos do art. 1019, I do Código de Processo Civil, ressalvando a possibilidade de revisão na ocorrência de fatos novos (ID
4938302
).

Em contrarrazões (ID
5133465
), a agravada pugna pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID
5235878
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (
ID
4932902
),
in verbis
:

Decisão

Vistos etc.

O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Já o art. 99, §3º, do mesmo diploma dispõe que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente, vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência.

Nesse sentido também a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso vertente, a entidade autora encontra-se regularmente constituída, em pleno exercício de suas atividades, não tendo comprovado nos autos a impossibilidade de arcar com as custas decorrentes desta demanda.

Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido.

Colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIFICULDADE FINANCEIRA ALEGADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO

POSTULADO.

1 Conforme dispõe o artigo 98,
caput
, do Novo CPC, têm direito à concessão da gratuidade da Justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

2 Com efeito, a benesse objeto do recurso visa a salvaguardar e garantir o efetivo acesso ao Judiciário, estando sujeita a uma verificação casuística dos elementos que permitem a sua concessão.

3 Contempla, portanto, o dispositivo da
novel
legislação processual civil o direito das pessoas jurídicas de concessão da aludida benesse, contanto que esteja comprovada a necessidade de seu deferimento, em função da insuficiência de recursos para custear as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios sem o comprometimento de seu bom funcionamento.

4 Nesse sentido, entendo que a recorrente não logrou êxito em comprovar a sua incapacidade de arcar com as custas do processo, tendo em vista que não resta cabalmente evidenciada a impossibilidade financeira apta a autorizar aludido deferimento.

5 Aliás, o simples fato de haver decretação de liquidação extrajudicial da empresa não enseja por si só o benefício, sendo necessária a comprovação dos requisitos já elencados. E, como exarado, a documentação acostada não possui o condão de preencher as condições que induziriam à concessão do beneplácito.

6 Portanto, não há elementos que justifiquem a concessão do benefício da gratuidade da Justiça à parte agravante. (TJRS,
Agravo de Instrumento Nº 70068904119, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 25/05/2016).

Diante exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Fica o autor intimado para recolher as custas devidas, devendo, para tanto, providenciar a emissão dos boletos diretamente no site do TJ/PA, sob pena de cancelamento da distribuição.

Santarém, 22/03/2021.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma de Decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulado pelos recorrentes.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a regular integralmente a matéria, nos seus artigos 98 a 102, ante a revogação expressa da Lei 1.060/1950.

O caso vertente deve ser dirimido à luz do §2° do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial
, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

(Grifo nosso)

Nesse sentido, importante consignar que o requerimento de Justiça Gratuita encontra-se na Petição Inicial da Ação ad quo ante em face da agravada, tendo, entretanto, o MM. Juízo ad quo de pronto indeferido o benefício, sem determinar à parte requerente a comprovação do preenchimento dos requisitos, redundando em error in procedendo por violação direta à segunda parte do §2° do art. 99 do CPC/2015, acima destacada.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA
.
INDEFERIMENTO
. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NAO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita
, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça
”.
(Nos tribunais: STJ, AgRg. No AREsp. 136.756/MS, Ministra Maria Isabel Galloti, 4ª Turma).

Nessa esteira, esta Turma já decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA ? INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE ? OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 99, §2º DO CPC/2015 ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (2017.01505145-23, 173.492, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-11, Publicado em 2017-04-19)

Ademais, a Constituição Federal determina, no artigo 5º, LXXIV, que a assistência jurídica integral e gratuita será concedida àqueles que
comprovarem
insuficiência de recursos.

Noutra ponta, importante consignar que o fato de os requerentes serem assistidos por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da Justiça, conforme estabelece o art. art. 99, § 4º do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência deste Corte:

EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL. RECEBIDO COMO
AGRAVO
INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PREVISÃO DO ART. 557, §1º, do CPC. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
, PORQUANTO A DECISÃO RECORRIDA É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
.
1.
Segundo posicionamento pacífico do Superior Tribunal de
Justiça
, o magistrado, quando da análise do pedido da
justiça
gratuita
, poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência
. 2.
AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. Proc nº 0016151-59.2014.8.14.0301
Número do acórdão:
136.658
;
Agravo
de
Instrumento
;
Órgão Julgador:
5ª CAMARA CIVEL ISOLADA;
Relator:
ODETE DA SILVA CARVALHO.

PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA
GRATUITA
.
INDEFERIMENTO
. REQUERENTE TOLHIDA EM SEU DIREITO DE PROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ABRIR-SE TAL OPORTUNIDADE AO PRETENSO BENEFICIÁRIO PARA DEMONSTRAÇO DE SUA VERDADEIRA SITUAÇO FINANCEIRA. CONCESSO PROVISÓRIA DO BENEFÍCIO.
O benefício da
justiça

gratuita
não é absoluto; assim, o juiz pode deixar de concedê-lo,
todavia, somente depois de dar ao requerente oportunidade para provar a alegada hipossuficiência financeira.

À falta de tal providência, alvitrada é a concessão provisória da benesse, com abertura de prazo para comprovação da condição econômica da parte. (TJ-SC - AG: 669365 SC 2008.066936-5, Relator: Luiz Carlos Freyesleben, Data de Julgamento: 31/03/2009, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação:
Agravo
de
Instrumento
, de Porto União).

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
.
Indeferimento
pelo juízo a quo. Pessoa jurídica
.
Possibilidade, mediante demonstração de efetiva necessidade. O juízo no pode indeferir de pronto o benefício da
justiça
gratuita
sem dar à parte a oportunidade de demonstrar sua impossibilidade de prover as despesas processuais. Violação ao direito fundamental à participação em contraditório

(CF/88, art. 5º, LV). Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 02701232520128260000 SP 0270123-25.2012.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 08/05/2013, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicaço: 10/05/2013).

JUSTIÇA
GRATUITA
. Pessoa jurídica. Possibilidade. Lei 1060/50.
Inexistência, todavia, de demonstração de redução significativa da capacidade econômica, para justificar a concessão do benefício no curso da demanda. Apelação julgada deserta. Ausência, contudo, de oportunidade para comprovação da alegada pobreza. Concessão de prazo
. Eventual
indeferimento
que deverá ser seguido de prazo para recolhimento do preparo. Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AI: 839482020128260000 SP 0083948-20.2012.8.26.0000, Relator: Teixeira Leite, Data de Julgamento: 13/11/2012, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 14/11/2012)

À vista do acima expendido, firmo o entendimento quanto à necessidade de observância do que preceitua o art. 99, §2º do CPC, com o escopo de oportunizar ao recorrente demonstrar perante o MM. Juízo de 1° Grau, se de fato não pode arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão atacada, determinando que o Magistrado ad quo oportunize aos agravantes a demonstração de sua situação de hipossuficiência econômica, antes de qualquer deliberação a respeito da concessão ou indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, com a devida fundamentação.

Belém, 20/07/2021